Tribunal: TJBA
Processo: 8036062-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036062-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: RENATO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA (
ASTREINTES
).

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III, em favor de paciente idoso (78 anos) com graves comorbidades e risco de morte, após insucesso de tratamentos ambulatoriais e contraindicação de cirurgia bariátrica. A operadora alega ausência de cobertura para estabelecimento não credenciado (equiparando-o a SPA) e vigência de contrato anterior à Lei n. 9.656/98.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) a operadora de saúde é obrigada a custear internação em clínica de emagrecimento (distinta de SPA com fins estéticos) para tratamento de obesidade mórbida mediante prescrição médica expressa; e (ii) a multa cominatória fixada é proporcional e cabível para garantir o cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir 3. A obesidade mórbida é doença de cobertura obrigatória (CID E66). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue clínicas de emagrecimento com finalidade terapêutica de SPAs e estâncias hidrominerais, sendo abusiva a negativa de cobertura quando a internação é fundamental à sobrevida do paciente e indicada pelo médico assistente. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ), devendo as cláusulas ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente. A alegação de contrato não adaptado à Lei n. 9.656/98 (Tema 123 do STF) não autoriza a manutenção de cláusulas abusivas que coloquem em risco o objeto principal do contrato (a vida e a saúde do segurado). 5. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), mantém-se a tutela de urgência e a multa diária (
astreintes
), que possui caráter inibitório e visa assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 500 e 536; Lei nº 9.656/1998; CDC, art. 47 e 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA; STJ, Súmula 608.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA